Tribunal: TJMT
Processo: 1026487-07.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026487-07.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), CASA DE CARNE BOI DO MATO LTDA - CNPJ: 30.360.139/0001-07 (AGRAVADO), LEONARDO RIBEIRO BATISTA - CPF: 010.835.611-62 (AGRAVADO), DIEGO DE LIMA ONOFRE - CPF: 884.939.031-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE ARRESTO
ON LINE
– INDEFERIDO – TENTATIVAS DE CITAÇÃO DOS EXECUTADOS FRUSTRADAS – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 830 C/C ART. 854, DO CPC- DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Evidenciado que restaram frustradas
as tentativas de localização do devedor, inclusive pelo Oficial de Justiça, é possível o arresto executivo de seus bens na modalidade on-line, via constrição eletrônica, com base na aplicação analógica do art. 854 c.c art. 830 ambos do CPC.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Banco Santander S.A
.,

em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital, nos autos da Ação de
Execução de Titulo Extrajudicial n. 1012007-95.2023.8.11.0041, proposta em face de

Casa de Carne Boi do Mato e Outros
.,
que indeferiu o pedido de arresto
on line
via Sisbajud e Renajud.

Inconformado, insurge-se o exequente, ora agravante, sustentando que a atual norma processual civil preceitua que quando o devedor não for encontrado, poderão ser arrestados tantos bens para garantir a execução, não sendo necessário o esgotamento das diligências para localização do devedor.

Esclarece que o arresto é ato de pré-penhora que tem como objetivo a garantia da demanda executiva, evitando, dessa forma, a dilapidação do patrimônio pelo devedor.

Segue defendendo a possibilidade do arresto liminar, diante da presença dos elementos que evidenciam a probabilidade do direito, vez que há previsão legal no art. 830 do CPC, não sendo necessário o esgotamento das tentativas de localização dos executados e o perigo de risco ao resultado útil do processo.

Ressalta que é de incumbência do devedor manter o endereço atualizado, e que os agravados estão ocultando de seus credores, além disso, possuem inúmeras pendencias financeiras, restrições creditícias e títulos protestados.

Forte em tais argumentos requer a reforma da decisão
a quo
.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
por meio da decisão de id n. 190558191.

Informações coligidas pelo magistrado a quo no Id n. 196904150, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Sem contraminuta.

Cuiabá, 13 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem, de ação de execução de titulo extrajudicial

proposta pelo Banco Santander S.A,

em face da Casa de Carne Boi do Mato e Outros, visando o recebimento de crédito decorrente do inadimplemento de Cédula de Crédito Bancário – Confissão e Renegociação de Dívida n.
00333466300000026680.

Insurge-se o agravante, contra a decisão
a quo
que indeferiu o pedido de arresto
on line.

Defende a possibilidade do arresto liminar, diante da presença dos elementos que evidenciam a probabilidade do direito, vez que há previsão legal no art. 830 do CPC, não sendo necessário o esgotamento das tentativas de localização dos executados e o perigo de risco ao resultado útil do processo.

Nesse contexto, atento aos limites da decisão agravada, o
propósito recursal consiste em decidir acerca da admissibilidade de arresto executivo na modalidade on-line, antes de esgotadas as tentativas de citação do devedor.

Deveras, o arresto executivo, instrumento previsto no art. 830 do CPC, busca evitar que os bens do devedor não localizado se percam, a fim de assegurar a efetivação de futura penhora na ação de execução, de sorte que, concretizada a citação, o arresto se convola em penhora.

Nestes termos, dispõe o art. 830 do CPC,
in verbis
:

“Art. 830 – Se o Oficial de Justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução”.

Cinge-se dos autos originário, que recebida a inicial foi determinada a citação dos executados, cuja diligência cumprida pelo Oficial de Justiça, em relação à empresa executada restou negativa informando que o imóvel encontrava-se desocupado (id n. 121483778). Na mesma toada, em relação aos sócios executados, os AR’s expedidos retornaram sem o devido cumprimento, o que motivou o pedido de arresto
on line
.

No entanto, no decorrer da marcha processual houve nova tentativa de citação da empresa e sócios via Oficial de Justiça, retornando novamente negativa.

Nesse cenário, evidenciado que restaram frustradas
as tentativas de localização do devedor, inclusive pelo Oficial de Justiça, é possível o arresto executivo de seus bens na modalidade
on-line
, via constrição eletrônica por meio do Sistema SisbaJud, RenaJud,

com base na aplicação analógica do art. 854 c.c art. 830 ambos

do CPC.

Nesse sentido, leciona balizada doutrina.

“(...)
Apesar do procedimento previsto em lei, com a realização da constrição judicial por meio de oficial de justiça, o Superior Tribunal de Justiça acertadamente entende ser cabível o arresto on-line com a utilização do sistema BacenJud. Dessa forma, sendo devolvido o mandado de citação negativo pelo oficial de justiça, caberá a tentativa de arresto de dinheiro do executado mantido em instituições financeiras pelo sistema BacenJud, até porque, se o arresto executivo é uma pré-penhora ou penhora antecipada, não teria sentido impedir a utilização de forma eletrônica de penhora a tal ato de constrição."
(Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil: Volume Único. 8a ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. p. 2070/2071)

Na mesma direção, cito precedentes desta Corte de Justiça.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO - ARRESTO EXECUTIVO ELETRÔNICO - TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO FRUSTRADA – ADMISSIBILIDADE - EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO - PRESCINDIBILIDADE
– RECURSO PROVIDO.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC/15, busca evitar que os bens do devedor não localizado se percam, a fim de assegurar a efetivação de futura penhora na ação de execução. Com efeito, concretizada a citação, o arresto se converterá em penhora.

Frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15
”
. (RAI n. 1027230-17.2023.8.11.0000, 2a Câmara de Direito Privado, Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas. J. 21.02.24.)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO SENTENÇA -TENTATIVA DE CITAÇÃO FRUSTRADA – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS – ARRESTO ON LINE – SISBAJUD – POSSIBILIDADE
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I -

Quando as medidas cabíveis para a citação do devedor tenham restado infrutíferas, não há óbice à constrição dos valores por meio do sistema bancário eletrônico.

II - O bloqueio dos valores mantidos em contas bancárias tem efeito de arresto, modalidade denominada de pré-penhora e admitida nas hipóteses em que o devedor não é localizado para a citação, possuindo, no caso, natureza cautelar”.
(RAI n.

1018636-14.2023.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, J. 25.10.23)

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024